Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
1. Consoante entendimento desta Corte, o réu não detém legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranhos aos autos, a restituição de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas. Tratando-se de bens supostamente pertencentes a terceiro, carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de restituição.
2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. "
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por error in judicando.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06) ou compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.